Tribunal: TJDFT
Processo: 0751736-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751736-44.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA LINOS DE MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NUBIA LINOS DE MATOS contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais n. 0718768-95.2023.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177473453 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que não foram apresentados documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade. Em suas razões recursais, a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de subsistência. Assevera que o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil não condiciona o deferimento da gratuidade de justiça a qualquer comprovação de miserabilidade. Obtempera que é servidora pública, auferindo rendimentos brutos de R$ 6.616,53 (seis mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), e por decorrência de diversos descontos compulsórios e de empréstimo consignados em folha de pagamento, resta para seu sustento apenas o valor líquido de R$ 3.302,57 (três mil trezentos e dois reais e cinquenta e sete centavos). Aduz que possui gastos mensais fixos no valor total de R$ 3.092,50 (três mil e noventa e dois centavos e cinquenta centavos). Assevera que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça. Pondera que a declaração de imposto de renda –IRPF demonstra que a agravante possui 1 (um) dependente. Ao final, a agravante postula a atribuição do efeito suspensivo para o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo, em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 54247210, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade formulado pela agravante, e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 55497820. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 55497820. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 às 15:53:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora